Tribunal: TCU
Processo: 033.343/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arnilton Nogueira dos Santos,Marcos Vinicius Cunha Dias contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 18998/2021-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí (Funasa/PI) devido a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Termo de Compromisso TC/PAC 688/2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Piauí.